Tribunal: TJMT
Processo: 1008798-63.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1008798-63.2019.8.11.0040
RECORRENTE (S): LURDES MARIA BUCHE
RECORRIDA (S): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LURDES MARIA BUCHE com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 1188274494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.
A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados”. (N.U 1008798-63.2019.8.11.0040, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/02/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 122923960).
Alega-se violação aos artigos 369, 442, 446, II, e 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ocorrência de cerceamento de defesa visto que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes por ausência de provas, no entanto, foi requerido a produção de provas pela recorrente (testemunhal) para o esclarecimento dos fatos.
Assevera ofensa aos artigos 6o, VIII, 30, 35 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, narrando que deve ser declarada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
Aduz contrariedade aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 124046588).
Contrarrazões no id. 127040738.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 369, 442, 446, II, e 1.013, § 3o,do CPC, a parte recorrente alega ocorrência de cerceamento de defesa visto que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes por ausência de provas, no entanto, foi requerido a produção de provas pela recorrente (testemunhal) para o esclarecimento dos fatos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. (...) O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Negativa de prestação jurisdicional consubstanciada na falta de manifestação do Tribunal de origem sobre a arguida inversão do ônus da prova.
2. Esta Corte Superior entende que o indeferimento do pedido de produção de prova, seguido de decisão que julga improcedente a ação por não comprovação do direito, configura cerceamento de defesa.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1088630/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). (g.n)
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça